Tribunal: STF
Processo: ARE 1582630
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                             



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 72) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 29): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTINTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS PRETENSÃO DE REABRIR DISCUSSÃO ACERCA DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS NOS AUTOS INADMISSIBILIDADE DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 35).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 46), a parte recorrente alega violação dos arts. 3º, IV, 5º, caput, II e XXXVI e 37, todos da CF, bem como as decisões do STF nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF e nos Temas 810, 881 e 885.



    Aduz que a sentença, prolatada em 2018, ao considerar que incide no caso a Lei nº 11.960/09, que previa a TR como índice de atualização monetária, não teria considerado de maneira correta o entendimento do E. STF nas ADI’s nº 4.357/DF e 4.425/DF, bem como no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), já que o precatório no presente caso foi expedido e pago antes de março de 2015, ou seja, estaria ressalvado da modulação dos efeitos definida pelo E. STF. 



    Defende que os efeitos da decisão do E. STF em repercussão geral e de efeito vinculante automaticamente rescindem a coisa julgada (neste caso a decisão de 2018), independente de ação rescisória, decisão esta que não se sobrepõe à decisão transitada em julgado que gerou o precatório regularmente expedido, com os juros ali definidos e que devem ser preservados, já que expedido antes de 2015. 



    Argumenta, ainda, que não há que se falar em preclusão, pois a pretensão executória já foi cumprida, inclusive com a expedição do precatório, havendo, portanto, a perfectibilização da coisa julgada nos autos. Apenas a sua conclusão com a confirmação do pagamento dos juros moratórios, em conformidade com o quanto decidido pelo STF, que se encontra pendente.



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices das Súmulas 282 e 279 do STF (e-doc n° 64).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a discussão acerca da taxa de juros incidente sobre o débito tributário encontra-se preclusa, haja vista a prolação de sentença extintiva da execução em 2018. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    ‘’Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito julgada procedente, cuja execução já foi extinta pelo pagamento. 



    Do exame das peças digitalizadas em primeiro grau, depreende-se que o precatório foi expedido no ano de 2003 e o levantamento das últimas 3 parcelas (7ª a 10ª) se deu em 24/09/2012. 



    Em agosto de 2012, a FESP peticionou, alegando ter pagamento de valor maior, por não ter sido observada a taxa de juros prevista no artigo 1º, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 



    O Juiz, então, determinou remessa dos autos à Contadoria e em fevereiro/2018, sobreveio sentença extintiva da execução. 



    Alegando que a execução ainda não está encerrada, e por entender, com base nos cálculos da Contadoria, que faz jus ao recebimento de juros moratórios no valor de R$ 119.243,70, protocolou o petitório de fls. 195/220 dos autos de origem. 



    Sustenta, em síntese, que a sentença está em desacordo com o entendimento proferido pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425/DF e, portanto, pode ser ajustada de ofício, nos termos do artigo 494, I, do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Acrescenta não haver prazo para o pagamento de saldo de juros moratórios de precatório já expedido e pago, de acordo com o decidido pelo STF no julgamento da ADIN 5.755. 



    O pedido foi assim decidido pela r. decisão ora agravada: 



    Vistos. Fls. 195/220: Nada a prover. A questão relativa aos consectários incidentes sobre o crédito inscrito em precatório foi definitivamente decidida na sentença de fls. 151/158, proferida em fevereiro de2018 e com trânsito em julgado em 21/08/2021. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA733, decidiu que as suas decisões declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se a tese firmada: TEMA 733/STF. Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Entendimento contrário significaria admitir uma ciranda interminável de cobranças, com desarquivamento de autos há muito findos, para rediscutir sentenças já transitadas em julgado, em franca violação à segurança jurídica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 195/220. Certifique-se se houve o cumprimento da parte final da sentença de fls.151/158 quanto à devolução do valor à DEPRE, requerida pela FESP às fls. 185. Caso negativo, cumpra-se. Caso positivo, arquivem-se os autos, em definitivo. Intime-se. 



    E aos embargos opostos, acrescentou o Julgador: 



    (...) A decisão foi clara quanto à preclusão da questão. A sentença que decretou a extinção da execução foi proferida em 2018 (fls. 151/158) e não pode a parte, por meio de mera petição, buscar rescindi-la, até mesmo quando já escoado o prazo de eventual ação rescisória. Veja-se, ademais, que o procedimento do precatório foi arquivado pela DEPRE em 20/07/2011, conforme ofício juntado às fls. 18.Assim, a parte, se inconformada, deve apresentar o recurso adequado à reformada decisão embargada.2. 



    Cumpra-se a sentença de fls. 151/158, que transitou em julgado em 21/08/2018 e que extinguiu a execução. 



    Pois bem. 



    A questão levantada neste recurso está preclusa. 



    Depois da realização dos cálculos da Contadoria - cuja aplicação postula a Agravante - já houve, frise-se, em 2018, prolação de sentença extintiva da execução, que não foi questionada à época oportuna. 



    Como bem salientou o Julgador a quo, não houve sequer ajuizamento de ação rescisória. 



    Não pode agora, quando decorridos mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, pretender reabrir discussão sobre o cálculo executado.’’



    Ademais, nos Embargos de Declaração o Tribunal de origem assentou que: 



    ‘’Com efeito, alega a embargante que seu pedido não vem baseado na aplicação do Tema nº 733/STF, ‘mas sim no afastamento desse em virtude dos Temas nº 881 e 885/STF, que realinharam a jurisprudência acerca da coisa julgada material em matéria tributária e a necessidade de ação rescisória’. 



    Como já decidido em anteriores embargos de declaração aqui opostos, ainda que assim o seja, trata-se de Agravo manejado em face de “decisão que reputou inadmissível reabrir discussão sobre os índices de juros de mora cabíveis na hipótese tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que decretou a extinção da execução (proferida em 2018). 



    Saliente-se, ainda, que na definição dos Temas 881 e 885, o STF entendeu que a declaração de inconstitucionalidade não faz coisa julgada permanente face as relações jurídico-tributárias de trato continuado, quando haja declaração posterior de constitucionalidade pela Corte Constitucional, ou seja, não possuem aplicação ao caso em tela onde a Embargante quer a revisão da taxa de juros aplicada ao seu crédito. 



    O v. acórdão foi expresso ao asseverar que ‘a questão levantada neste recurso está preclusa. Depois da realização dos cálculos da Contadoria - cuja aplicação postula a Agravante - já houve, frise-se, em 2018, prolação de sentença extintiva da execução, que não foi questionada à época oportuna. Como bem salientou o Julgador a quo, não houve sequer ajuizamento de ação rescisória. Não pode agora, quando decorridos mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, pretender reabrir discussão sobre o cálculo executado’. 



    A busca da Embargante nestes autos é pelo recálculo da taxa de juros incidente sobre o débito tributário, discussão não levantada na época oportuna.’’   



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, são afetas ao âmbito da legislação infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    ‘‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento’ (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    ‘‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido’’ (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    ‘‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Especificamente sobre o tema da preclusão em situações análogas às dos autos, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.498.922/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/10/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente